Tribunal: TJES
Processo: 0037782-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037782-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JULIANA REIS FREIRE MALACARNE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL POR APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DISTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de origem condenou solidariamente a recorrente e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da apresentação antecipada de cheque pré-datado e de cobranças indevidas realizadas após a formalização do distrato contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. possui legitimidade passiva para figurar na demanda, mesmo alegando ser mera proprietária do terreno objeto do empreendimento; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização solidária das rés por danos morais decorrentes da apresentação antecipada de cheque e da cobrança indevida após o distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, bastando, para tanto, que a parte figure na relação jurídica descrita na petição inicial, como ocorre no presente caso, em que a recorrente subscreve o contrato de promessa de compra e venda como vendedora.

4.
A recorrente participa diretamente da cadeia de fornecimento, com atuação contratual e econômica ativa, sendo identificada como fornecedora no instrumento firmado com a consumidora, o que atrai a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza, por si só, dano moral, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 370), sobretudo quando tal apresentação resulta em devolução por insuficiência de fundos.

6.
A persistência de cobranças indevidas mesmo após o distrato contratual revela conduta negligente, em afronta à boa-fé objetiva e aos princípios que regem as relações de consumo, ampliando os danos suportados pela autora.

7.
A indenização fixada em R$ 6.000,00 atende aos critérios do método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporadora que subscreve contrato de promessa de compra e venda como vendedora figura como parte legítima para responder solidariamente por danos causados ao consumidor, ainda que alegue ter apenas cedido o terreno à parceira comercial.

2. A apresentação antecipada de cheque pré-datado configura, por si só, violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 370; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; TJES, AC nº 0020403-90.2017.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2024; TJES, AC nº 0011984-71.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida às fls. 196/204 (p. 67/75 do arquivo digital vol 001 parte 03), integrada pelos aclaratórios de Id nº 12348505, pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização ajuizada por
JULIANA REIS FREIRE MALACARNE
,

condenou solidariamente as requeridas
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação antecipada de cheque pré-datado (04/12/2014), além da condenação nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 12348507), a Apelante sustenta, em preliminar a ilegitimidade passiva, argumentando que sua participação se restringiu à cessão do terreno à Alphaville, que, por sua vez, teria autonomia e responsabilidade exclusiva pelo empreendimento, pela gestão contratual, cobrança e comercialização. No mérito, alega inexistência de ato ilícito ou dolo por sua parte, invocando cláusulas contratuais que atribuem à Alphaville a integral gestão do empreendimento, incluindo o recebimento de valores e a condução das negociações.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da solidariedade, à luz do REsp 1.065.132/RS, que vedaria a responsabilização do proprietário do terreno que não pratica atividade incorporativa.

Contrarrazões de Id nº 12348511, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, a recorrente Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas proprietária do terreno cedido à empresa Alphaville para implementação e gestão do empreendimento, conforme contrato de parceria imobiliária.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece prosperar. Restou devidamente comprovado nos autos que a empresa
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.
figurou como contratante no instrumento particular de promessa de compra e venda firmado com a autora (fls. 18/40 dos autos), o que demonstra inequivocamente sua participação ativa na cadeia de fornecimento, estando, portanto, sujeita aos deveres e ônus inerentes à relação de consumo.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “havendo mais de um responsável pela ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos”. Ademais, conforme o art. 25, §1º do mesmo diploma legal, “é nula de pleno direito a cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenuem a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos e serviços”.

A tentativa da Apelante de restringir sua atuação à condição de mera proprietária cedente do imóvel, com respaldo em cláusulas contratuais que atribuem a responsabilidade exclusiva à Alphaville, esbarra no próprio conteúdo do contrato celebrado com a consumidora, onde sua identificação figura expressamente como vendedora, fato que, aliado à configuração de vínculo objetivo entre o dano e a atividade econômica explorada, afasta por completo a tese de ilegitimidade passiva.

Sobre a matéria, colaciono precedentes que reconhecem a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO CONSUMIDOR – FORMA DE DEVOLUÇÃO – PARCELA ÚNICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. Como se sabe a legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. No contrato que se requer a rescisão há expressa previsão em que a requerida se coloca como responsável pela execução do empreendimento, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

4. (...).

5. (...).

6. (...).

(TJES, AC nº 0020403-90.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 22/02/2024) 7. Recurso interposto por JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA conhecido e desprovido. Recurso interposto por ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES. Data: 04/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008385-43.2021.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Promessa de Compra e Venda)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE BEM IMÓVEL – LOTE SITUADO NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE JACUHY–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA – REJEITADA
– MÉRITO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO – CULPA DOS AUTORES PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – MAJORAÇÃO COMO FORMA DE COBRIR OS CUSTOS DAS RÉS – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO - DATA DE RESCISÃO MANTIDA – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO RESCINDIU ANTECIPADAMENTE O CONTRATO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva de JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, pois a legitimidade passiva deve ser analisada com base nas alegações do requerente. Ademais, neste caso ela consta como a própria "vendedora" e "credora fiduciária", sendo evidente a sua ilegitimidade, já que o comprador busca a rescisão do contrato de compra e venda.

(...)

13. Recurso dos autores conhecido e improvido. Recurso de apelação das rés conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 17/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0011984-71.2019.8.08.0048. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda).

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da apelante
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

É como voto.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.
,com vistas ao reexame da r. sentença proferida às fls. 196/204 (p. 67/75 do arquivo digital vol 001 parte 03), integrada pelos aclaratórios de Id nº 12348505, pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização ajuizada por
JULIANA REIS FREIRE MALACARNE
,

condenou solidariamente as requeridas
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação antecipada de cheque pré-datado (04/12/2014), além da condenação nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações para melhor compreensão.

Na origem, a requerente ajuizou ação de indenização, alegando que, em 30/11/2014, celebrou contrato de promessa de compra e venda de lote com as requeridas (
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda),
no valor de R$ 267.374,32, tendo emitido cheques para pagamento do sinal, um dos quais fora apresentado antes da data pactuada, resultando em devolução por insuficiência de fundos, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos reputacionais.

Alegou ainda ter pago R$ 15.823,28 a título de comissão de corretagem, mesmo tendo comparecido diretamente ao stand de vendas. Após solicitar distrato em janeiro de 2015, só teve seu pleito atendido em junho, sendo, nesse interregno, ainda cobrada por boletos de condomínio.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando
parcialmente procedente
o pedido firmado na inicial, reconhecendo tão somente o dano moral decorrente da apresentação antecipada de cheque pré-datado, o qual, previsto para compensação em 10/12/2014, foi depositado em 04/12/2014, ocasionando sua devolução por insuficiência de fundos (cf. fls. 42 e 72 dos autos), nos seguintes termos:

“
O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente se houve compensação do cheque, referente ao pagamento do sinal, antes da data acordada; se houve demora para a realização do distrato, bem como cobrança de valores após a assinatura deste; e, se houve ilegalidade quanto ao pagamento da comissão de corretagem.

Do confronto entre as respectivas argumentações das partes e das provas produzidas, observo que de fato o cheque dado pela Requerente, referente ao sinal no valor de R$ 6.176,12 (seis mil cento e setenta e seis reais e doze centavos), fora compensado no dia 04/12/2014, conforme extrato bancário de fl. 72, antes da data acordada pelas partes que, conforme cheque à fl. 42, era pra ser compensado no dia 10/12/2014, o que resultou em seu devolvimento sem fundos.

Diante disso, na esteira do entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula de nº 370, há a ocorrência do dano moral: “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”.

Quanto à alegação da Autora de ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem por parte das Requeridas, ressalto que houve entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a referida cobrança é válida quando pactuada em cláusula contratual, desde de que destacado o valor da comissão de corretagem:

«RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (
STJ
, REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)»

Considerando-se que comissão de corretagem fora pactuada pelas partes em pré-contrato de compra e venda de fl. 41, com o valor explícito da comissão, não há que se falar e ilegalidade de cobrança da referida taxa.

Por fim, verifico que as Requeridas agiram com desídia em relação à Autora, que necessitou entrar em contato por diversas vezes com as Requeridas, tanto por whatsapp, quanto por e-mail, para ter suas solicitações atendidas, tendo, inclusive, recebido ligações e e-mails de cobrança de boletos, fls. 64-71, de forma indevida, mesmo após a assinatura do distrato, de fls. 146-7.

Observo, portanto, que, à exceção da comissão de corretagem, nenhuma das razões suscitadas pela parte Requerida se mostrou suficiente para elidir a pretensão da parte Autora em obter pronunciamento judicial favorável ao seu pedido, correspondente à apresentação antecipada de cheque, bem como cobranças indevidas posteriores à rescisão.

O arbitramento do dano moral deve ser estabelecido segundo os critérios delimitados pelo método bifásico, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: “1) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição nº 125, Dano Moral; precedentes Acórdãos: AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019).

A fixação segundo o método bifásico importa na aferição em duas fases distintas: “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Desse modo, adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo como razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor não importa em enriquecimento ilícito da vítima.

3. Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais, no que para tanto:

3.1.
CONDENO
ambas as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento em benefício da parte Autora, de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação desta Sentença e com juros (1% a.m.) contados do evento danoso, ou seja, da compensação antecipada do cheque pré-datado ocorrida em 4 de dezembro de 2014. (STJ, Súmulas nºs 362 e 54).”

Nesse contexto, após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico.

No que pertine à configuração do dano moral, cumpre destacar que a apresentação antecipada de cheque pré-datado é, por si só, suficiente para ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial à parte emitente da cártula, porquanto tal conduta infringe frontalm ente o dever de boa-fé objetiva que rege os contratos e causa, por via reflexa, abalo à dignidade e tranquilidade da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, em pacífico entendimento consolidado na Súmula 370, já assentou que: "Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado."

No caso concreto, incontroverso nos autos que o cheque emitido pela autora, para pagamento do valor referente ao sinal do contrato de compra e venda celebrado com as rés, possuía como data de apresentação o dia 10/12/2014, mas foi indevidamente apresentado à instituição bancária no dia 04/12/2014, resultando em sua devolução por insuficiência de fundos.

Tal circunstância, reveste-se de gravidade suficiente para gerar o dever de indenizar, pois reflete diretamente sobre a honra objetiva da consumidora, expondo-a a constrangimentos injustos e imprevisíveis, além de causar-lhe transtornos e instabilidade financeira.

Além disso, a negligência das requeridas, ao deixarem de responder aos reiterados contatos da autora e, posteriormente, mesmo após a formalização do distrato, prosseguirem com o envio de cobranças mensais indevidas, acentua a repercussão negativa da conduta empresarial. Essa conduta revela manifesta afronta aos princípios da dignidade do consumidor, contribuindo para caracterizar o desvio produtivo da autora, que se viu compelida a despender tempo e energia para resolver pendências provocadas por ato ilícito de outrem.

No tocante à alegada ausência de solidariedade entre as partes rés, é de se observar que a recorrente JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. figura como parte legítima no instrumento contratual firmado com a consumidora, sendo identificada como uma das vendedoras do lote em questão, conforme já destacado.Trata-se, pois, de fornecedora direta do produto objeto da demanda, estando, portanto, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há que se falar em exclusão de responsabilidade da recorrente, sobretudo quando ela mesma se apresenta no contrato como vendedora do imóvel, auferindo lucros oriundos do empreendimento comercializado em parceria com a empresa Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O contrato de parceria imobiliária colacionado aos autos evidencia que a atuação da recorrente ultrapassou a mera cessão de terreno, configurando inequívoca participação econômica e contratual na cadeia de fornecimento, portanto, não há qualquer contrariedade com o julgamento do REsp 1.065.132/RS, cuja
ratio decidendi
repousa sobre hipóteses de atuação passiva e desconectada da relação de consumo — o que não se verifica nos autos.

Portanto, mantida deve ser a condenação solidária da recorrente à reparação do dano moral, na quantia fixada pelo juízo a quo (R$6.000,00), em consonância com os critérios jurisprudenciais do STJ e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, destaco alguns julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE RESTRITA ÀS PARTES PACTUANTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora/apelante objetivando a condenação solidária dos réus/apelados pela apresentação antecipada de cheque pós-datado, resultando na devolução do título por ausência de fundos e consequente inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Pleiteia a reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se a apresentação antecipada de cheque pré-datado pode ensejar responsabilidade solidária entre os réus, considerando-se a cadeia de consumo prevista no CDC;

(ii) se a devolução do cheque por ausência de fundos decorrente da apresentação antecipada caracteriza dano moral indenizável;

(iii) qual o valor adequado a título de indenização por danos morais, considerando os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito autônomo e desvinculado da causa que lhe deu origem, regido pelos princípios da literalidade, abstração e autonomia. A pactuação da pós-datação, por ser extracartular, vincula apenas as partes pactuantes, não sendo oponível a terceiros de boa-fé que recebam o título. Assim, o apelado BANCO BRADESCO S.A. e o terceiro portador do cheque não podem ser responsabilizados pelos danos decorrentes da apresentação antecipada.

A responsabilidade pela apresentação antecipada do cheque é exclusiva da AUTO MECÂNICA SILVA, que pactuou a pós-datação com a apelante. A relação entre as partes é regida pelo princípio da boa-fé contratual, cabendo à AUTO MECÂNICA SILVA zelar pelo cumprimento do prazo ajustado. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 370 do STJ, que rec onhece a possibilidade de danos morais na apresentação antecipada de cheque pós-datado, sendo a responsabilidade restrita às partes pactuantes.

A devolução do cheque por insuficiência de fundos abala a reputação do emitente perante a instituição financeira e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão social e a condição econômica das partes. O montante de R$5.000,00 atende a esses critérios e se alinha aos parâmetros fixados em casos análogos.

Em relação ao BANCO BRADESCO S.A., não há qualquer ato ilícito que justifique sua condenação, uma vez que a instituição financeira apenas cumpriu sua função ao processar o cheque apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cheque pós-datado vincula apenas as partes pactuantes, sendo inoponível a terceiros de boa-fé alheios ao pacto de pós-datação.

A responsabilidade pela apresentação antecipada de cheque pós-datado recai exclusivamente sobre a parte que pactuou a data de apresentação, conforme Súmula 370 do STJ.

A devolução de cheque por insuficiência de fundos, quando decorrente de apresentação antecipada, enseja dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e art. 927; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 7.357/85, art. 32; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 884.346/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/11/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.910.344/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30/6/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0388.17.001277-6/001, rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, DJe 25/09/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.444722-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2025, publicação da súmula em 26/02/2025).

AÇÃO INDENIZATÓRIA - CHEQUE PRÉ-DATADO - Apresentação antecipada de cheque pós-datado - Devolução do título por insuficiência de fundos - As partes devem se ater ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) - Dano moral presumido (Súmula 370-STJ) - Valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00, que deve ser mantido no caso em discussão, considerando-se tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à reiteração de atos semelhantes, nos termos da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006596-94.2016.8.26.0010; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018).

Compra e venda de móveis modulados. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Apresentação antecipada de cheque pré-datado ao banco sacado. Devolução por insuficiência de fundos, com consequente restrição do nome do emitente. Fato suficiente para ensejar a indenização pleiteada. Dano in re ipsa. Embora o cheque seja ordem de pagamento à vista, nos termos do art. 32 da Lei 7.357/58, acordando o emitente e a beneficiária originária do cheque o pagamento futuro do valor indicado no título, deve-se respeitar a data aprazada pela portadora do cheque. Incidência da Súmula 370 do STJ. Ao descumprir o acordo celebrado com o autor, transferindo o cheque pré-datado a terceiro antes do seu vencimento, agiu a ré de forma contrária ao princípio da boa-fé. Ato ilícito e dever de indenizar configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1038375-92.2020.8.26.0506; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar